Tribunal: TJMT
Processo: 1031630-06.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031630-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), NATANAEL SANTANA TEIXEIRA - CPF: 071.557.061-75 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 124 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ARTIGO 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento em Execução Fiscal, mantendo o agravante no polo passivo da demanda executiva fundada em Certidão de Dívida Ativa.

2. O agravante alega ilegitimidade passiva, sustentando que não foi intimado no processo administrativo fiscal, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, requerendo sua exclusão do polo passivo por meio de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

3. Saber se é possível discutir a legitimidade passiva em execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade, quando a questão demanda análise de responsabilidade tributária solidária e comprovação de ausência de intimação no processo administrativo, ou se tal discussão exige dilação probatória incompatível com esse instrumento processual.

III. Razões de decidir

4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3º da Lei de Execução Fiscal, sendo passível de contestação apenas mediante prova inequívoca a cargo do executado.

5. A exceção de pré-executividade possui caráter de simples petição e somente pode tratar de questões conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A análise da responsabilidade tributária solidária prevista no artigo 124 do Código Tributário Nacional exige verificação das condições fáticas que ensejaram a inclusão do executado no polo passivo, o que demanda produção de provas.

7. O agravante não apresentou prova pré-constituída suficiente para demonstrar inequivocamente sua ilegitimidade passiva ou a ausência de intimação no processo administrativo fiscal, limitando-se a alegações que dependem de dilação probatória.

8. A determinação de juntada posterior de documentos violaria a natureza da exceção de pré-executividade e o disposto na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, tornando inviável o acolhimento do pedido pela via eleita.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade em execução fiscal não comporta discussão sobre legitimidade passiva fundada em responsabilidade tributária solidária quando a demonstração da alegada ilegitimidade depender de dilação probatória para verificação das condições fáticas que ensejaram a inclusão do executado no polo passivo, ainda que fundada em alegação de ausência de intimação no processo administrativo fiscal, uma vez que tal matéria demanda prova inequívoca pré-constituída, em observância à Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa); CTN, arts. 124 (responsabilidade tributária solidária) e 204 (presunção de certeza e liquidez da dívida ativa); Lei nº 6.830/1980, art. 3º (presunção relativa da CDA).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393 (exceção de pré-executividade em execução fiscal); TJMT, Apelação Cível nº 1005543-19.2016.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 09.12.2020; TJMT, Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 1005568-94.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1031630-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
NATANAEL SANTANA TEIXEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Natanael Santana Teixeira
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento na Execução Fiscal nº 1000255-02.2021.8.11.0105, relacionada à CDA nº 2020746557.

O agravante alega que, foi indevidamente incluído no polo passivo da execução fiscal, pois não participou do processo administrativo fiscal e não foi intimado ou notificado, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Defende que a decisão monocrática incorreu em erro ao afirmar que a questão demandava dilação probatória, uma vez que toda a prova necessária já está nos autos, caracterizando-se como questão de direito, conforme previsão da Súmula 393 do STJ.

Argumenta, também, que, a falta de intimação torna a CDA nula, conforme o artigo 142 do CTN, e que o reconhecimento da ilegitimidade passiva é plenamente viável na via da exceção de pré-executividade, sem necessidade de instrução adicional. Requer, portanto, a exclusão do agravante da execução fiscal e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Em contrarrazões, o Estado sustenta que a decisão recorrida está correta, pois a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para afastar a presunção de legitimidade da CDA, a qual atribui ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, o que requer produção de provas.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031630-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NATANAEL SANTANA TEIXEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Natanael Santana Teixeira
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, nos autos do processo nº 1000255-02.2021.8.11.0105. O agravo foi interposto em face da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento apresentado pelo agravante, mantendo a execução fiscal em curso, sob a justificativa de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, sendo incabível a discussão sobre a legitimidade e a regularidade das operações pela via da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

Pois bem.

Inicialmente, é relevante ressaltar que, as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, sendo passíveis de contestação apenas mediante prova incontestável, conforme disposto nos artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3º da Lei de Execução Fiscal.

Confira os dispositivos:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Em oposição a esse ponto, é importante observar que, a decisão contestada foi proferida no contexto de uma exceção de pré-executividade, o que implica que o recurso interposto está sujeito às mesmas limitações.

Dessa forma, as exceções de pré-executividade possuem caráter de simples petição e só podem tratar de questões que possam ser reconhecidas de ofício, sem a necessidade de produção de provas.

Essa regra está em conformidade com o que dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL).

Veja, também, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA Nº 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGO 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como é cediço, as exceções de pré-executividade, embora sejam cabíveis em sede de Execução Fiscal, não comportam a dilação probatória, consoante entendimento basilar dos Tribunais Pátrios, bem como, regulado pela Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A fim de minorar a multa, seria imperioso avaliar o que levou o julgador administrativo a fixar o respectivo montante, para que, então, pudesse ser constatado a violação, ou não, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

(N.U 1005543-19.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

É inegável, portanto, que há uma linha tênue na argumentação, pois, de um lado, as Certidões de Dívida Ativa exigem prova substancial para sua impugnação, enquanto, de outro, as exceções de pré-executividade não permitem a produção de provas.

Assim, cabe ao excipiente apresentar uma prova pré-constituída sólida, que evidencie claramente os vícios apontados na petição.

No entanto, as alegações do Recorrente dependem de dilação probatória, pois é necessário observar as condições estabelecidas no art. 124 do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - As pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Dessa maneira, a
Recorrente
, ao apresentar a
exceção de pré-executividade
, deixou de anexar os documentos indispensáveis para comprovar sua boa-fé e para fundamentar a anulação da
CDA
mencionada.

Da mesma forma, não seria aceitável determinar a inclusão desses documentos, pois isso violaria o que dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, é claro que a medida pleiteada pela Agravante está em desacordo com os preceitos legais e jurisprudenciais vigentes no ordenamento jurídico atual.

Confira, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.062/STF – INVIABILIDADE PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda dilação probatória, que é incompatível pela via da exceção de pré-executividade.

(N.U 1005568-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/7/2023, publicado no DJE 14/7/2023).

Assim, em razão da impossibilidade de decidir sobre o caso sem a necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com a exceção de pré-executividade, deve-se negar provimento ao agravo interposto.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025